Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-40.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-40.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVAN FALCAO COSTA

Advogado(s)
:
ELISABETH REIS SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL MUNICIPAL. IMPEDIMENTO LEGAL À ADESÃO. PENHORA ON LINE EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu ordem para compelir o Secretário de Tributos do Município de Itabuna a incluir o impetrante no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) de 2019, relativamente a débitos de IPTU referentes aos imóveis inscritos sob os números 01031610015001 e 01011210123002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora on line realizada em execução fiscal impede, nos termos da legislação municipal, a adesão ao REFIS 2019; (ii) estabelecer se a ausência de transferência dos valores penhorados à conta judicial descaracteriza a penhora e, por conseguinte, o impedimento legal à adesão ao programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 2.482/2019 estabelece, em seu art. 1º, § 2º, que os contribuintes com penhora realizada nos autos da execução fiscal estão impedidos de aderir ao REFIS 2019.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a efetivação da penhora on line, por meio de sistemas como BACENJUD, independe de lavratura de termo específico, produzindo os mesmos efeitos jurídicos da penhora tradicional.

A penhora on line realizada nos autos da execução fiscal nº 0000525-17.2003.8.05.0113, embora não concretizada por transferência de valores à conta judicial, configura, para fins legais, causa impeditiva à adesão ao programa fiscal, conforme orientação majoritária do STJ.

A argumentação de valor irrisório da penhora não possui respaldo normativo no texto da Lei Municipal nº 2.482/2019, tampouco encontra amparo nos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A efetivação da penhora on line em execução fiscal, ainda que sem transferência de valores à conta judicial, configura causa legal de impedimento à adesão ao REFIS 2019, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei Municipal nº 2.482/2019.

A ausência de termo formal de penhora não afasta os efeitos jurídicos da constrição realizada por meio de sistemas eletrônicos.

A alegação de valor irrisório da penhora não descaracteriza a vedação legal prevista para ingresso no programa de regularização fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.482/2019, art. 1º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.864.068/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1.415.522/ES, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1.822.142/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000256-40.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante
a

MUNIC
Í
PIO DE ITABUNA
e
como apelado
IVAN FALC
Ã
O COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e dar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .